Tribunal: TJPA
Processo: 0805620-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805620-51.2023.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO ROGERIO AMORIM

APELADO: NARA SOLANGE FERREIRA ASEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 22 DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA QUE FIXOU PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Augusto Rogério Amorim contra sentença que, nos autos de ação regida pela Lei Maria da Penha, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público para manter as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, fixando sua vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da sentença, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse recursal do apelante em face da sentença que apenas manteve medidas protetivas já em vigor e com prazo determinado de validade; e (ii) verificar se o decurso do prazo de vigência das medidas protetivas impõe a perda superveniente do objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida determinou a manutenção das medidas protetivas pelo período de 06 (seis) meses, contados da data de sua publicação.

4. Decorrido o lapso temporal fixado, sem manifestação das partes sobre a necessidade de prorrogação, verifica-se que a medida perdeu sua eficácia, tornando prejudicado o objeto do recurso.

5. Nos termos da jurisprudência dominante, não subsiste interesse recursal quando a pretensão do apelante se refere a provimento judicial cujo efeito já se exauriu no tempo, sendo impossível qualquer alteração útil no mundo jurídico.

6. Ademais, a imposição de medidas protetivas, por sua natureza cautelar, deve estar limitada no tempo, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal.

7. Não havendo mais eficácia na decisão impugnada, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido, por ausência de interesse recursal decorrente da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: 1. “A expiração do prazo de vigência das medidas protetivas fixado em sentença acarreta a perda superveniente do objeto recursal”. 2. “Não subsiste interesse recursal quando o provimento jurisdicional impugnado já exauriu seus efeitos e não há mais utilidade prática na análise do recurso”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 22; CPC/2015, art. 487, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação, por se encontrar prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, (...) de (...) de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Augusto Rogério Amorim
, em face de ato proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (doc. ID 16799480), que, no contexto da prática delitiva de violência doméstica e familiar contra a mulher,
manteve medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em desfavor do recorrente
, pelo período de 06 (seis) meses, a partir da data da sentença,
extinguindo o processo com resolução do mérito
, a teor do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Em
razões recursais
(doc. ID 16799483), o recorrente requer,
preliminarmente
, a
gratuidade da Justiça
, por não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. No mérito, clama pela
reforma da sentença que estabeleceu as medidas protetivas, revogando-as
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24784188), a apelada requer que se
mantenham as medidas protetivas de urgência
, em respeito a sua integridade e segurança,
não havendo argumentos ou provas suficientes para a revogação das referidas medidas
.

Nesta Superior Instância, a Procurador de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pelo
reconhecimento da prejudicialidade
do recurso interposto (parecer, doc. ID 25544369).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Após julgamento recente da Dúvida não manifestada na forma de Conflito nº 0814946-74.2023.8.14.0000
, datado de
24/04/2024
, de relatoria do
Desembargador Alex Pinheiro Centeno
,
a competência para recursos envolvendo as medidas protetivas do art. 22, incisos I, II e III, da Lei nº 11.340/2006 passa a ser das Turmas de Direito Penal
, tendo a decisão recomendado o encaminhamento dos autos para a
“Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos”
, com o objetivo de que se realize a reforma do art. 31-A, inciso V, do RITJPA, adequando o entendimento à decisão da Quinta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim,
passo a análise do requerido no apelo
.

Ocorre que, o presente apelo não merece conhecimento
, estando
prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal
.

Com efeito, a decisão recorrida, proferida em
30/06/2023
, determinou:
“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para MANTER as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir desta data, devendo, serem arquivadas sem a necessidade de intimação das partes”
.

Freddie Diddier
explica sobre o tema:
“Consagra a máxima segundo a qual a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura”
(Comentários ao novo Código de Processo Civil).

Aplicando o ensinamento transcrito ao caso concreto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que
a sentença recorrida manteve as medidas protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da decisão (dias corridos), de modo que atualmente já expirou o prazo das restrições impostas pelo Judiciário
. No silêncio da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006),
cabe ao magistrado fixar o prazo de duração das medidas protetivas
, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Vale pontuar que, as cautelares impostas ao apelante possuem
força eminentemente cautelar
, implicam em limitação à sua liberdade e ao direito de ir e vir, de modo que
não devem perdurar indefinidamente
, sob pena de
configurar imposição de pena, sem o devido processo legal
, culminando em constrangimento ilegal.

Ademais, as cautelares de natureza pessoal, entre elas as
medidas protetivas de urgência
,
devem ser temporalmente limitadas à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com sua necessidade e adequação, bem como periódica revisão
, destacando que, a decisão de revogação não impede que sejam solicitadas novas medidas protetivas, caso ocorram fatos novos que evidenciem riscos iminentes à integridade física e psicológica da vítima, conforme
REsp 2098427/GO
(2023/0341657-4), TJDFT, Ministro Jesuíno Rissato, publicação 04/06/2024.

A Terceira Seção, no julgamento do AgRg no REsp nº 1.775.341/SP (DJe de
14/04/2023
), de relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior
, consolidou o entendimento de que, embora a norma legal não preveja o prazo de duração da medida protetiva, tal fato
“não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação”
. Decidiu-se, na ocasião, que,
“antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/ concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor”
.

No presente caso, observa-se que a sentença ora vergastada estipulou o
prazo de 06 (seis) meses de vigência das medidas protetivas
e,
considerando o escoamento do referido prazo
, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da
perda superveniente do objeto
.

Assim sendo, verifico que o prazo de imposição das medidas protetivas, fixado na sentença, expirou, importando na
perda superveniente do objeto recursal
, na medida em que eventual provimento do presente apelo não terá a força de proporcionar qualquer alteração no mundo fenomênico.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA.
TRANSCURSO DO LAPSO FIXADO NA SENTENÇA PARA VALIDADE DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SC - APR: 00260205720168240023 Capital 0026020-57.2016.8.24.0023, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 09/04/2019, Segunda Câmara Criminal).

"APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINOU O PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO À PARTIR DA SENTENÇA DAS MEDIDAS CONCEDIDAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/APELANTE. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PERDA DE VALIDADE DAS REFERIDAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO CONHECIDO"
. (APELAÇÃO Nº 0010406-08.2017.8.14.0006, Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Data da publicação: 16/11/2020).

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
, por se encontrar
prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025